Tribunal: STF
Processo: RE 291690
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POSTERIOR AO ADVENTO
DA NOVA ORDEM JURÍDICA FUNDAMENTAL. REAJUSTAMENTO.
APLICABILIDADE DO ARTIGO 202 DO CORPO PERMANENTE DA CARTA DE
1988 E DO ARTIGO 58 DO ADCT. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Benefício concedido em data posterior à promulgação
da Carta Federal em vigor. Cálculo da renda mensal inicial e
reajuste das prestações subseqüentes. Aplicabilidade do artigo
202 da Constituição de 1988 e do artigo 58 do ADCT.
2.      Matéria decidida pelo Superior Tribunal de Justiça,
que deu provimento ao recurso especial, para reformar o acórdão
recorrido, que entendeu auto-aplicável o artigo 202 da Carta da
República e determinou o reajuste do benefício pelo critério
previsto no artigo 58 do ADCT, vinculando o seu valor ao número
de salários-mínimos que tinha na data da concessão.
Prejudicialidade do recurso extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.